Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729748-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Romildo Sousa Ribeiro contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo agravado e homologou o saldo remanescente da dívida no valor de R$ 1.011.160,08 (um milhão e onze mil e cento e sessenta reais e oito centavos). Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão interlocutória merece reforma, uma vez que a impugnação aos cálculos foi rejeitada mesmo diante da apresentação de firme prova documental que demonstrou o excesso de cobrança realizado pelo agravado. Alega que os cálculos apresentados pelo agravado não utilizaram corretamente os parâmetros fixados no acórdão de ID. 58878276 e não atualizaram os valores bloqueados via sistema Sisbajud. Relata que, após análise pormenorizada da memória de cálculos apresentada, verificou-se um excesso de cobrança de R$ 238.895,57 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Argumenta que o saldo devedor real, após abatimento do crédito cedido pelo agravado, resulta em R$ 772.264,51 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Enfatiza que os valores pagos e levantados pelo agravado devem ser atualizados até a data do pagamento efetivo, pois a atualização incorreta resulta em enriquecimento ilícito do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento do saldo residual no importe de R$ 238.895,57 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, fixando o valor devido em R$ 772.264,51 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Alternativamente, requer a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração e ratificação dos cálculos apresentados pelo agravante. Por meio do despacho de ID no 62160711, facultou-se ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, bem como sobre eventual preclusão da matéria nele ventilada, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na sequência, a petição de ID no 62610179, informando que não há certidão de publicação da decisão recorrida, razão pela qual não haveria de se falar em intempestividade do recurso ou preclusão da matéria nele ventilada. É o relato necessários. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Quanto ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Com efeito, em consulta aos autos de referência, verifica-se que a MMa. Juíza de origem determinou o levantamento da parcela incontroversa, no importe de R$ 772.264,5 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), bem como que se aguarde a preclusão da decisão de recorrida para prosseguimento do cumprimento de sentença. Logo, a decisão agravada não causa gravame concreto e atual ao agravante, de modo que não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, no tocante ao outro requisito apontado acima, numa análise prelibatória, não se verifica a probabilidade do direito vindicado, eis que, os argumentos trazidos na peça de recurso não parecem suficientes, ao menos por ora, para demonstrar eventual excesso nos cálculos homologados pelo Juízo a quo. Como bem apontado na decisão agravada, “os valores dos pagamentos efetuados nos autos são deduzidos do saldo devedor na data do efetivo levantamento pela parte credora, a partir de quando cessa a incidência de juros quanto aos valores respectivos, não sendo o caso de atualizar os pagamentos até a presente data como se representassem dívidas do autor em desfavor do réu, como fez o executado em sua planilha de ID 198493732”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator